Tribunal: TJMT
Processo: 1000405-09.2023.8.11.0009
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000405-09.2023.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EGEAN CARLOS DAMIAO - CPF: 903.617.841-04 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), GILBERTO ALVES DE AZEREDO JUNIOR - CPF: 076.720.544-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO JUIZADO ESPECIAL. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA FUNDADA EM ISOMONIA PARA CONCESSÃO DE ADICIONAL A SERVIDOR PÚBLICO. SÚMULA VINCULANTE 37 E TEMA 315 DO STF. APLICAÇÃO DOS ARTS. 535, § 5º, E 525, § 12, DO CPC. TEMAS 100 E 360 DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

O acórdão embargado fundamenta expressamente a inexigibilidade do título nos arts. 535, § 5º, e 525, § 12, do CPC, bem como nas teses fixadas pelo STF nos Temas 100 e 360, afastando a alegação de omissão.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando fundamenta adequadamente sua conclusão, inexistindo omissão pelo simples não acolhimento das teses do embargante.

Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pelo Recorrente, ora Embargante, mas, negou-lhe provimento, mantendo a sentença que reconheceu a inexigibilidade da obrigação constante no título executivo judicial e julgo extinto o cumprimento de sentença,

nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que a decisão colegiada apresenta omissão e contradição quanto ao alcance da Súmula Vinculante n.37. Quanto à omissão diz que:

“O acórdão embargado, entretanto, não indica qualquer decisão do STF, em controle concentrado, que declare a inconstitucionalidade da verba discutida, limitando-se a afirmar, de forma genérica, a incidência da Súmula Vinculante nº 37, como se esta produzisse automaticamente efeitos desconstitutivos da coisa julgada, o que os próprios precedentes deste Tribunal rechaçam expressamente”.

Alega ainda que há omissão qualificada quanto à aplicação do art.535 e 525, §12 do CPC, nos seguintes termos:

“Outro ponto de omissão grave reside na aplicação implícita da lógica do art. 535 (atual art. 525, § 12, do CPC), sem que o acórdão tenha enfrentado o pressuposto constitucional indispensável para sua incidência”; “O acórdão embargado, entretanto, não indica qualquer decisão do STF que declare a inconstitucionalidade da norma ou da vantagem discutida, limitando-se a invocar a Súmula Vinculante nº 37 como se esta fosse suficiente para afastar a exigibilidade do título, o que configura omissão relevante e contradição com a jurisprudência interna”.

Sustenta que há contradição interna com precedentes idênticos das Turmas Recursais. Ao final, requer o acolhimento do presente recurso, com efeitos infringentes, para que sejam sanadas as omissões e contradições, devendo ser afastada a incidência da Súmula Vinculante nº 37 como óbice ao cumprimento do título judicial e determinado o regular prosseguimento do cumprimento de sentença;

O Embargado, em sua manifestação, pugna pela manutenção da decisão embargada, sob o fundamento de ausência de omissão e contradição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Embargos de Declaração

1000405-09.2023.8.11.0009

Classe CNJ

1689

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Embargante(s):

Egean Carlos Damião

Embargada(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão e/ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Em que pese às alegações do Embargante, no sentido de que a decisão apresenta omissão, ressalto que na decisão ora embargada constaram os fundamentos jurídicos para declarar a inexigibilidade de título executivo judicial no Juizado Especial quando a sentença transitada em julgado contraria precedente vinculante do STF anterior à sua formação, nos termos do art. 535, §5º, do CPC, conforme abaixo se vê:

A respeito da desconstituição do título executivo judicial, o §5º do artigo 535 do CPC dispõe que:

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

§ 5º Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a
Constituição Federal
, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso
.

No tocante a aplicação do artigo 535, §5º, do CPC no Juizado Especial e a possibilidade de desconstituição de decisão judicial de processo com trânsito em julgado, o excelso Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema nº 100 - RE 586.068/PR, após o julgamento dos Embargos de Declaração, ocorrido Sessão Virtual de 14.11.2025 a 25.11.2025, firmou a seguinte tese jurídica:

“TEMA 100 – TESE JURÍDICA

1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001;

2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em ‘aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição’ quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade;

3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória.

4) seja a decisão do STF anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, o executado poderá arguir a inexigibilidade da obrigação, nos termos do item 2, salvo preclusão.

5) o termo inicial do prazo bienal disposto no item 3. II é o trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no respectivo precedente vinculante, observada eventual modulação temporal, e limitados os efeitos retroativos da eventual rescisão ao quinquênio anterior à propositura da simples petição”

Ainda, sobre a possibilidade de desconstituição de título executivo judicial, o excelso Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do Tema 360, com trânsito em julgado em 27/03/2019, sendo firmada a seguinte tese jurídica:

TEMA 360: TESE JURÍDICA

São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c)
desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda
.

Com efeito, para que se reconheça a inexigibilidade do título, é necessário que, além do fundamento inconstitucional da sentença exequenda, haja o preenchimento do requisito temporal: o reconhecimento da inconstitucionalidade ou constitucionalidade sobre a matéria pelo STF deve ter ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado da sentença.

O plenário do STF, em 13/12/1963, aprovou a edição da Súmula 339/STF:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.

Em 28/08/2014, no julgamento do mérito do RE 592.317-RG/RJ, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, sob o rito da repercussão geral,
Tema nº315
, o Plenário reafirmou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário conceder aumento a servidor público com base no princípio da isonomia, sob pena de usurpação das atribuições do Legislativo, sendo firmada a seguinte tese jurídica:

TEMA 315
(Repercussão Geral): Não cabe, ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Em 16/10/2014, o Tribunal Pleno acolheu a Proposta de Súmula Vinculante 88, convertendo a Súmula 339/STF na
Súmula Vinculante 37/STF
.

Desta forma, a edição da Súmula Vinculante 37 é anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, cumprindo o requisito temporal previsto no item “c” do Tema 360/STF.

Também resta preenchido o requisito temporal previsto no item 1 do Tema 100/STF, haja vista que o trânsito em julgado da fase de conhecimento é posterior a 27/08/2001.

Portanto, resta patente a inexigibilidade do título executivo judicial por contrariar a Súmula Vinculante da Suprema Corte – Súmula 37 e Tema 315 de repercussão geral, conforme teses
jurídicas firmadas nos Temas 100 e 360 do STF.

Também restou fundamentado no voto que a concessão judicial de adicional de periculosidade com fundamento em isonomia viola a Súmula Vinculante 37 e o Tema 315 do STF, configurando vício de inconstitucionalidade qualificado apto a autorizar a inexigibilidade do título.

Destaco que o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se
pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

O excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 360, reconhece a constitucionalidade dos mecanismos processuais que permitem afastar a exigibilidade de título judicial fundado em vício de inconstitucionalidade qualificado, desde que o precedente da Suprema Corte seja anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.

No Tema 100, o STF admite a aplicação do art. 535, § 5º, do CPC aos feitos submetidos ao rito dos Juizados Especiais e autoriza a desconstituição da coisa julgada quando o título contrariar entendimento firmado pelo Plenário, observado o requisito temporal.

A Súmula 339 do STF, posteriormente convertida na Súmula Vinculante 37, e o Tema 315 da repercussão geral fixam que não cabe ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos a servidores públicos com fundamento em isonomia.

A sentença exequenda concede adicional de periculosidade com base em isonomia, em afronta direta à Súmula Vinculante 37 e ao Tema 315, configurando vício de inconstitucionalidade qualificado apto a ensejar a inexigibilidade do título.

A edição da Súmula Vinculante 37 é anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, preenchendo o requisito temporal estabelecido no Tema 360, bem como o requisito fixado no item 1 do Tema 100.

Desta forma, as alegações do Embargante não merecem prosperar, posto que não há omissão e nem contradição na decisão colegiada quanto ao alcance da Súmula Vinculante n.37 e a aplicação dos artigos 535 e 525, §12 do CPC.

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém
REJEITO-OS
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026